Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-66.2025.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000404-66.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), GABRIEL GAMA GEORGETTE - CPF: 030.972.951-35 (APELANTE), ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

GABRIEL GAMA GEORGETTE

APELADO(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão que julgou procedente o pedido do autor e improcedente a reconvenção do réu, a qual pleiteava a revisão contratual por suposta abusividade dos encargos remuneratórios e da tarifa de cadastro. O apelante alega que os juros remuneratórios contratados (3,32% ao mês) seriam abusivos, pois excederiam em 86,54% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, e que a tarifa de cadastro cobrada (R$1.800,00) é excessiva em comparação à média de mercado (R$30,00 segundo PROCON-SP), requerendo a descaracterização da mora e a improcedência da ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os encargos remuneratórios, especialmente a taxa de juros contratada, são abusivos a ponto de justificar a intervenção judicial e a descaracterização da mora; (
ii
) estabelecer se o valor da tarifa de cadastro cobrado é excessivo em relação à média de mercado, configurando abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF (Súmula 596) e do STJ (Súmula 297) afasta limitação legal dos juros remuneratórios nos contratos bancários, admitindo sua revisão apenas quando comprovada abusividade manifesta, que resulte em vantagem exagerada para a instituição financeira.

A simples superação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN não caracteriza, por si só, a abusividade dos juros, sendo necessário demonstrar, de forma técnica, a onerosidade excessiva ou vantagem injustificada para o credor; no caso concreto, a taxa pactuada (3,32% ao mês) encontra-se dentro dos parâmetros de mercado apurados à época da contratação (menor 0,91% a.m. e maior 4,26% a.m.), não evidenciando desvantagem exagerada ao consumidor.

A alegação de descaracterização da mora depende da demonstração de que encargos ilegais ou abusivos foram cobrados no período de normalidade contratual, o que não se verifica no presente caso diante da regularidade dos encargos pactuados.

Quanto à tarifa de cadastro, o STJ (REsp 1255573/RS e Súmula 566) admite sua cobrança desde que observados os limites e condições fixados pela regulamentação do Banco Central do Brasil; no caso, o valor de R$1.800,00 não destoa da média de mercado (média de R$1.194,66; maior valor de R$20.000,00), sendo proporcional à operação contratada e, portanto, não se mostra excessivo ou abusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revisão dos juros bancários exige prova concreta de abusividade, não bastando a simples superação da média de mercado. A tarifa de cadastro é legítima se seguir os parâmetros do Banco Central e for proporcional à operação. Sem comprovação de abusividade nos encargos, não há descaracterização da mora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Código Civil,
arts
. 421, 422; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, IV; Decreto-Lei 911/69, art. 3º, §2º; CPC, art. 85, §11; Resolução-CMN n. 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula
s
297
e
566
; STJ,
AgInt
no
AREsp
1493171
/
RS
,
REsp 1255573/RS
; TJMT,
1005457-08.2022.8.11.0013
e
1013108-90.2023.8.11.0002

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de

apelação cível interposta por GABRIEL GAMA GEORGETTE contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO DAYCOVAL SA.
, nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO DAYCOVAL S.A. em face de GABRIEL GAMA GEORGETTE, ambos devidamente qualificados nos autos, formulado com base no Dec. lei 911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as partes, para aquisição do bem:MARCA FIAT, MODELO FIAT - GRAND SIENA ESSENCE 1.6 FLEX 16V, ANO FABRICAÇÃO 2013, CHASSI 9BD197163E3109049, PLACA OAQ0F38, COR BRANCA E RENAVAM Nº 0054949360.

Foi deferida a liminar de busca e apreensão (id n°181637165).

A liminar foi cumprida e o veículo foi apreendido, conforme auto de apreensão juntado nos autos (id nº182874194).

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação com reconvenção, alegando, juros abusivos e pugnando pela revisão do contrato(id n° 184330646).

A parte requerente apresentou impugnação à contestação (id n° 185371859).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a
julgar antecipadamente a lide.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Insta consignar que para a concessão da busca e apreensão prevista no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, faz-se necessário a comprovação da mora e, ainda, o inadimplemento do devedor.

Oportuno aludir que a parte requerente aportou aos autos a configuração da mora mediante notificação (id nº 180943722), o que ensejou a apreensão do bem (id nº182874194).

Em sede reconvencional, a parte requerida pugna pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, invertendo o ônus da prova. Ainda, pugna pela revisão das cláusulas contratuais, pleiteia a improcedência do pedido autoral e procedência da reconvenção apresentada.

Cumpre registrar que é cediço que se discute no Poder Judiciário o direito bancário e os contratos firmados entre os integrantes do sistema bancário e, em especial as taxas de juros.

A questão da intervenção do Poder Judiciário nessas relações negociais também já foi objeto de pacificação nos tribunais superiores para que, analisando o caso concreto, possa verificar a ocorrência ou não de abusos contratuais (Conflito de Atribuições nº 35-RJ, julgado em 09/12/1987 pelo Supremo Tribunal Federal).

Dessa forma, deve-se analisar a abusividade dos juros de acordo com a taxa média de mercado para aquela modalidade de crédito, segundo os índices informados pelo Banco Central. O parâmetro, portanto, é objetivo.

Em relação ao requerimento de que tal demanda deve ser analisada sob a
ótica do CDC
,insta consignar que se encontra pacificado no Superior Tribunal de Justiça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Senão, vejamos:

Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Dessa forma, em se tratando de relação de consumo, caso haja a presença de cláusulas relativas ao fornecimento de produtos e serviços, estabelecendo obrigações consideradas abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, são nulas de plenodireito, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que obrigações nulas não são suscetíveis de confirmação e nem mesmo convalescem pelo decurso de tempo. Assim, é perfeitamente cabível arevisãodocontratoem questão.

A propósito, este é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“Os contratos são passíveis derevisãojudicial, ainda que tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se pode validar obrigações nulas”(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial n. n. 582621/RS – Rel. Min. Castro Filho J. 20/04/2006)”.

Ainda, dispõe a Súmula 286, doSuperior Tribunal de Justiça que:

“A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.

Assim, pacífico o entendimento do STJ no sentido de ser possível a revisão de contratos extintos, quer seja pelo pagamento, quer seja pela novação, ou até mesmo os renegociados.

A parte requerente alega que os
juros remuneratórios
aplicados em seu contrato são abusivos, razão pela qual deveriam ser conduzidos à imediata nulidade.

Contudo, para que haja alteração da taxa de juros pactuada em mútuo bancário há necessidade da cabal demonstração de sua abusividade em relação à taxa média do mercado.

Quanto à suposta abusividade, registro que os juros remuneratórios não são abusivos se não superam, substancialmente, a taxa média de mercado praticada pela requerida à época (STJ; Ag
Rg
REsp 947674/2007), que era de
3,32
%
ao mês
.

Ainda vale registrar que o Tribunal da Cidadania também comunga do entendimento de que os contratos de financiamento bancário não estão os juros remuneratórios limitados a 12% ao ano. Senão, vejamos:

Contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.
Decisão de ofício sobre a restituição. Juros. Comissão de permanência. Mora na ação de busca e apreensão. Precedentes da Corte. 1. Não tem amparo na lei brasileira a decisão sobre tema não suscitado pelas partes, configurando violação dos artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil. 2.
Nos contratos de financiamento bancário não estão os juros remuneratórios limitados a 12% ao ano
. 3. A jurisprudência da Corte já assentou ser possível cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência, não cumulada com os juros remuneratórios nem com a correção monetária, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, limitada à taxa contratada (REsp nº 271.214/RS, Segunda Seção, da minha relatoria). 4. A mora na ação de busca e apreensão não está configurada porque presente a cobrança de encargos ilegais (REsp nº 436.214/RS, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 18/11/02).5. Recurso especial conhecido e provido, em
parte.(
REsp 533551 /
RS)(
grifei).

No caso em análise, a parte requerente alega a cobrança de juros abusivos pela instituição requerida, sustentando que as taxas aplicadas ao contrato excedem a média de mercado vigente à época da contratação. Ademais, afirma que os juros remuneratórios são excessivos e, por essa razão, requer sua redução.

No entanto, para que seja possível a revisão da taxa pactuada em contrato de mútuo bancário, é necessária a comprovação inequívoca de sua abusividade em relação à taxa média de mercado vigente à época.

No caso concreto, verifica-se que o
contrato
prevê juros de
3,32% ao mês
, enquanto a
taxa média de mercado
para a mesma operação era de
3,03%
a.m
, conforme histórico de taxa de juros do BACEN, razão pela qual será analisada a eventual abusividade do percentual aplicado.

Apesar de fixados acima da taxa média os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito em questão, não havendo, portanto, abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

E como cediço, não é qualquer desvio da taxa média de mercado que autoriza o afastamento dos juros remuneratórios contratados, mas sim uma significativa discrepância entre as taxas,
superior a uma vez e meia
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ,
súm
. 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º). As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF,
súm
. 596).
São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS). Constada a abusividade da taxa de juros remuneratórios
esta
deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos
. A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Recurso provido em parte. (TJ-MG - AC: 10000221630551001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 24/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022 - G.N).

No que tange à
capitalização de juros
, de início, impende consignar que, com o advento da Medida Provisória nº 1.963-17/00, reeditada sob o nº. 2.170-36/2001, o sistema passou a admitir a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, posicionando-se a jurisprudência pátria dominante pela viabilidade daquele encargo financeiro somente quanto aos contratos bancários firmados após 31.03.2000, início de vigência da citada norma jurídica, desde que existente previsão expressa nesse sentido, entendimento este que mitiga a súmula 121 do STF.

Nesse sentido:

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 20, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “É admissível a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que pactuada.” - Hipótese em que restou configurado não haver sido pactuada a capitalização de juros em período inferior a um ano. [...] Apelação provida somente em parte. (TJCE, Apelação Cível nº 13610-83.2006.8.06.0001/1, Rel. Des. ADEMAR MENDES BEZERRA. 2ª CÂMARA CÍVEL, DJCE 23/07/2009, p. 17).

No caso dos autos, o contrato foi realizado em 17/07/2024, sendo, portanto, possível à incidência da capitalização dos juros, desde que expressamente prevista no contrato, o que foi realizado, conforme id n° 180943720,
pagina
2.

Em relação às
tarifas (registro de contrato
,
tarifa de taxa de cadastro e avaliação do bem)
, é de se ressaltar que a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, em sede de recurso repetitivo (artigo 543-C do Código de Processo Civil), rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, por unanimidade, em julgamento realizado no dia 28/08/2013, conheceu do recurso especial e deu-lhe parcial provimento para que fossem observados os juros remuneratórios nas taxas mensal e anual efetiva, como pactuados, e para excluir a cobrança das taxas/tarifas de despesas administrativas para abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), a partir de 30/04/2008.

Todavia, a Súmula 566 do STJ dispõe que
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Ainda, em entendimento recente, o STJ decidiu:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CIÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SUPOSTAMENTE ASSUMIDAS NO CONTRATO DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO. CABIMENTO. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incide o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do STF. 2. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 24.9.2012). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ).

4. A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
1772547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
24/06/2021)

Deveras, como as taxas somente foram cobradas no início na relação entre o cliente e o banco, são legítimas as cobranças das taxas e tarifas acima elencadas, até porque foram serviços prestados pela parte requerida.

Quanto ao pedido de
justiça gratuita
formulado pela parte requerida, verifico que até o momento o pedido não foi analisado.Como consabido, a Lei nº 1.060/50 estabeleceu limites para a concessão de assistência judiciária, garantindo o acesso gratuito à justiça aos necessitados que se declarem pobres ou que sua situação econômica não permita vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família, sendo que, para isso, basta a declaração de hipossuficiência do interessado, sob pena de responder civil e criminalmente por suas afirmações.

Em contrapartida, a lei concede a parte contrária impugnar este benefício, desde que colacione aos autos provas contundentes para refutar referida declaração, a qual tem presunção de veracidade, até que se prove em contrário.

No caso dos autos, a parte requerente, quando teve oportunidade na impugnação à contestação, protestou quanto ao pedido, todavia, não trouxe nenhum documento apto a demonstrar suas alegações, de modo que entendo que o benefício deve ser concedido. Assim,
defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo requerido.

Ademais, pelo inadimplemento e a constituição em mora da parte requerida, bem como a ausência de purgação da mora e de argumentos e provas aptas à modificação ou extinção do direito alegado pelo requerente,impõe-se a procedência do pedido inicial, a fim de consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva do bem em prol da instituição financeira contratada, ora requerente.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta
,JULGO PROCEDENTE o pedido inicial,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, PARA CONSOLIDAR A POSSE E A PROPRIEDADE PLENA DO BEM EM FAVOR DO REQUERENTE, possibilitando a expedição de novo certificado de registro e venda extrajudicial dos bens.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil),
observado o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo código.

Torno definitiva a tutela concedida no id nº 181637165.

Por outro lado,
JULGO IMPROCEDENTEo pedidoreconvencional,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I,do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil),
observado o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo código.

Serve esta sentença como ofício ao DETRAN, comunicando a autorização para proceder à transferência para a parte requerente ou a terceiros que indicar, no prazo de 30 (trinta) dias. Por fim, registro que é ônus da parte a diligência perante o referido órgão.

Em suas razões recursais (ID.

297345035
), a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
A
busividade de encargos
remuneratórios pela
taxa de juros 86,54%
e
descaracterização da mora

2.
Valor excessivo da t
arifa de cadastro

Ao final, pugna pelo conhecimento e total provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a abusividade dos encargos remuneratórios e da tarifa de cadastro, com consequente descaracterização da mora e improcedência da ação.

Recurso tempestivo
(Aba Expedientes –
Sentença (40531957)
– PJE 1º Grau)
e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 298890391).

Contrarrazões (ID.

297345037
) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

GABRIEL GAMA GEORGETTE

APELADO(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de
recurso de

apelação cível interposta por GABRIEL GAMA GEORGETTE contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO DAYCOVAL
AS, a qual
julgou
procedente
a ação principal e improcedente a reconvenção

em que o devedor pleiteava a revisão contratual por alegada abusividade dos encargos remuneratórios e da tarifa de cadastro.

A parte Apelante, em suma, defende que os juros remuneratórios são abusivos por estarem 86,54% acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, sustentando que o magistrado considerou referencial equivocado ao comparar a taxa contratual de 3,32% ao mês com a taxa média de 3,03% ao mês, quando deveria ter utilizado a taxa média de 2,572% ao ano ou 1,93% ao mês.

Além disso, sustenta que a tarifa de cadastro de R$ 1.800,00 é excessiva em comparação à média de mercado de R$ 30,00, conforme estudo do PROCON-SP.

Por fim, requer o reconhecimento da abusividade dos encargos com consequente descaracterização da mora e improcedência da ação.

Lado outro, a parte Apelada assevera que as taxas praticadas estão dentro dos parâmetros legais, pois variam entre 0,89% a.m. (1,115% a.a.) pela BMW FINANCEIRA SA e 3,27% a.m. (47,21% a.a.) pela OMNI SA, não ultrapassando uma vez e meia a média de mercado, conforme entendimento do STJ.

Argumenta ainda que a taxa média do BACEN é mero referencial e que a tarifa de cadastro foi devidamente contratada e autorizada pelo órgão regulador.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que não há ilegalidade nas cobranças contratuais.

Passo à análise das teses recursais.

1. Abusividade de encargos remuneratórios pela taxa de juros 86,54% e descaracterização da mora

O Recorrente sustenta
suposto equívoco do magistrado
a quo
na identificação da taxa média de mercado utilizada como parâmetro comparativo para aferir a eventual abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento.

No que concerne à disciplina dos contratos bancários, especialmente aqueles envolvendo financiamento para aquisição de veículos, a jurisprudência dos tribunais superiores consolidou-se no sentido de que não há limitação legal dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, conforme estabelecido na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 297, pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, permitindo o controle judicial de eventuais cláusulas abusivas.

A questão da abusividade dos juros remuneratórios, contudo, não se resolve pela simples comparação matemática entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

É necessário considerar que a taxa média constitui, por definição, um valor estatístico que abrange diferentes modalidades de operações, perfis de risco, prazos e garantias oferecidas
.

Nesse contexto, a mera superação da média não configura, automaticamente, abusividade passível de correção judicial
, sendo que incumbia
ao autor fazer prova mínima da existência de ilegalidade ou abusividade, o que no caso não restou demonstrado, conforme apontado na sentença no que diz respeito aos juros combatidos.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria, estabeleceu que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser demonstrada caso a caso, considerando-se abusiva apenas a taxa que exceda substancialmente a média de
mercado, de modo a caracterizar vantagem exagerada em favor da instituição financeira
, conforme:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO .
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP
N .
1.061.530/RS.
1 .
De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do
art
.
543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só,
abuso .
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da
operação
.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no
REsp.
1.061 .530/RS. 5. Agravo interno provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2021)
(grifo nosso)

Da mesma forma, julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos monitórios e julgou procedente ação monitória fundada em Cédulas de Crédito Bancário, valores inadimplidos de cheque especial e cartão de crédito empresarial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 66.421,00. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há inépcia da inicial por ausência de documentos imprescindíveis à formação do contraditório, especificamente a evolução detalhada da dívida; e (
ii
) saber se é possível a rejeição liminar dos embargos monitórios que alegam
excesso de execução por anatocismo, capitalização ilegal de juros e aplicação indevida de correção monetária composta, quando o embargante não aponta o valor correto nem apresenta demonstrativo discriminado do débito. III. Razões de decidir 3. A documentação apresentada pelo autor da ação monitória é suficiente para embasar a pretensão, incluindo as Cédulas de Crédito Bancário e demonstrativos de cálculos que evidenciam a evolução do débito, satisfazendo os requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil. 4. As alegações relativas a anatocismo, abusividade de juros remuneratórios e inadequação da correção monetária configuram, em sua essência, formas específicas de impugnação ao alegado excesso de execução, demandando a apresentação de memória de cálculo minuciosa. 5. Em consonância com o artigo 702, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, quando o embargante alega quantia superior à devida, deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos. 6. A inércia do embargante no cumprimento do ônus processual, limitando-se a aduzir genericamente a existência de capitalização indevida e encargos excessivos, sem colacionar planilha ou demonstrativo que corroborasse suas alegações, justifica a rejeição liminar dos embargos monitórios. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. Fundando-se uma das matérias dos embargos monitórios em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar. 2. As alegações de anatocismo, abusividade de juros e incorreção na aplicação de índices de atualização monetária, por configurarem modalidades específicas de impugnação ao excesso executivo, submetem-se à disciplina do artigo 702, §§ 2º e 3º do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 700, 702, §§ 2º e 3º, 85, § 11, 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1035766-98.2017.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.03.2022; TJMT, AC: 10021894120208110004, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/06/2023. (N.U 1005457-08.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)

No caso concreto, a análise técnica dos dados apresentados pelas partes revela certa inconsistência na metodologia utilizada pelo apelante para demonstrar a alegada abusividade.

O recorrente afirma que a taxa contratada de 3,32% ao mês (47,98% ao ano) representa aumento de 86,54% em relação à taxa média de 2,572% ao ano divulgada pelo BACEN.

Ocorre que da simples análise do histórico de taxa de juros junto ao Banco Central à época da contratação
sub judice (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_pag
e
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2024-07-15
),
encontra-se dentro dos parâmetros aplicados nos contratos
sub judice
, visto que a menor taxa mensal à época era de 0,9
1
% e a maior
4,26
%,
enquanto
a menor taxa anual é de
11,52
% e a maior
64,98
%.

Assim, os valores pactuados pelo Apelante não destoam da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um bem, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em diversas parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Como exposto alhures, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de financiamento de veículos seja equilibrada.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Sob o aspecto processual, é relevante notar que a ação de busca e apreensão possui natureza executiva, destinando-se precipuamente à satisfação do crédito mediante a retomada do bem dado em garantia.

O questionamento sobre a legalidade das cláusulas contratuais, embora admissível em sede de contestação, conforme previsto no artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69, deve ser fundamentado de forma robusta e técnica.

A alegação de descaracterização da mora
, conforme suscitado pelo requerente, depende de
demonstração inequívoca de que os encargos cobrados no período da normalidade contratual extrapolam os limites legais, caracterizando vantagem exagerada em favor do credor.

No presente caso, a análise técnica dos elementos apresentados não permite concluir pela existência de abusividade suficiente para descaracterizar a mora
, sendo que a
taxa contratada,
sequer se encontra maior
à média de mercado,
tampouco
alcança o patamar de onerosidade excessiva que justifique a intervenção judicial, especialmente considerando as características específicas da operação e os riscos inerentes ao financiamento veicular.

Deste modo, deve ser mantida a sentença neste ponto.

2. Valor excessivo da tarifa de cadastro

O recorrente aponta ainda sobre a
abusividade da tarifa de cadastro no valor de R$ 1.800,00, cobrada pela instituição financeira no início do relacionamento contratual.

Sobre
a Taxa de Cadastro (TC) o
STJ definiu sobre a sua legalidade no REsp 1255573/RS, sob o rito dos repetitivos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...)
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013) (grifo nosso)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que

“
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.”

Ainda de acordo com o Banco Central do Brasil
ao se buscar os
Valores mínimos, máximos e médios por tarifa bancária
em período próximo à contratação do Recorrente (
31/07/2024
) F
onte:

Instituições
financeiras, o valor médio da tarifa de cadastro era de R$1.194,66, sendo que o menor valor à época era R$20,00 e o maior no valor de R$20.000,00
, conforme:

Desse modo, no presente caso, o valor de

R$
1.800,00
não se mostra excessivo, uma vez que equivale a aproximadamente

2,74%

do valor total da operação, bem como não há discrepância significativa em relação à média de mercado apurada para o período
.

A esse respeito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE CADASTRO E DESPESAS DE TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. EQUÍVOCO NA ANÁLISE PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito, condenando a instituição financeira a restituir em dobro os valores de R$ 1.600,00 referente à tarifa de cadastro e R$ 356,40 correspondente a despesas de terceiros, supostamente cobrados em duplicidade no primeiro aditivo contratual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se efetivamente ocorreu cobrança em duplicidade das tarifas de cadastro e despesas de terceiros no contrato originário e no primeiro termo aditivo, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau, mediante análise dos demonstrativos operacionais que acompanham cada instrumento contratual. III. Razões de decidir 3. A análise minuciosa dos demonstrativos de operações contratuais revela inequivocamente a ausência de cobrança em duplicidade das tarifas questionadas, evidenciando equívoco na interpretação probatória do juízo de primeiro grau. 4. O demonstrativo de operação do contrato originário apresenta expressamente a cobrança de "Despesas/Tarifas
Financ
: 1.956,40", valor correspondente à soma da tarifa de cadastro (R$ 1.600,00) e despesas com terceiros (R$ 356,40), enquanto o demonstrativo do primeiro aditivo contratual indica claramente o valor "0,00" no campo "Despesas/Tarifas Financiadas". 5. A mera menção das tarifas no texto do aditivo contratual não implica necessariamente sua nova cobrança, sendo indispensável a verificação dos lançamentos efetivamente realizados conforme consta nos demonstrativos operacionais, que constituem a prova material da cobrança ou não dos valores discutidos. 6. A divergência entre a menção no instrumento contratual e a ausência de lançamento no demonstrativo operacional caracteriza mero erro material na redação do aditivo, sem configurar efetiva cobrança em duplicidade dos valores questionados. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação cível provida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Tese de julgamento: "A inexistência de cobrança em duplicidade de tarifas bancárias deve ser aferida mediante análise dos demonstrativos operacionais que acompanham os contratos, prevalecendo os lançamentos efetivamente realizados sobre as meras menções contratuais que possam decorrer de erro material na redação dos instrumentos." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, § 2º, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 159/STF. (N.U 1013108-90.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)

Por conseguinte, ausente a ilegalidade apontada na tarifa.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento),
tanto no feito principal, quanto na reconvenção,
nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Todavia, a execução desses valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária deferido, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025